Tribunal: TJDFT
Processo: 0727053-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727053-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MARTINS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LILIAN MARTINS DA COSTA contra a decisão de ID 201346800 (origem) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0702048-34.2024.8.07.0015, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LILIA MARTINS DA COSTA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o produto de marca específica REUNI FULL SPECTRUM CBD OIL 3.600 mg (CBD 120mg/ml, THC&lt; 0,3%). Autos relatados na decisão ID 194959367. É o breve relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o réu a lhe fornecer REUNI FULL SPECTRUM CBD OIL 3.600 mg (CBD 120mg/ml, THC&lt; 0,3%), instruindo o pedido com relatório emitido por médico da rede privada atestando a necessidade do produto, a fim de tratar fibromialgia, depressão, ansiedade, dor crônica e insônia. A SES-DF ressaltou que não há dispensação por via administrativa de canabidiol para a patologia apresentada, ID 201266071. De outro lado, conforme consignado no item anterior, a SES-DF fornece administrativamente produtos a base cannabis para o tratamento de patologias específicas (Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Exclerose Tuberosa). Todavia, o diagnóstico da parte autora é de DOR CRÔNICA (CID-10: R52.1), FIBROMIALGIA (CID-10: M79.7) e TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE (CID-10: F33). É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo pelo SUS, que sequer foi registrado pela ANVISA como medicamento, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. De outro lado, no relatório ID 201266072, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de lesão permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 1 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 1.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 2 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 2.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 2.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 2.3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça à parta autora, ID 194959367. Em emenda, parte autora requereu a juntada de negativa administrativa e relatório médico circunstanciado complementar justificando a escolha de produto de marca específica, bem como a impossibilidade de substituição pelo produto à base de canabidiol dispensado pela SES-DF, ID 201266070.. 3 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 4 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 4.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 4.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 5 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 9 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 7 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 8 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 9 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 10_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. III _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 11 _ Altere-se o assunto para não padronizado. No agravo de instrumento (ID 61034982), a parte autora, ora agravante, pleiteia “sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para que se determine que a agravada forneça, IMEDIATAMENTE, o medicamento Reuni Full Spectrum CBD Oil 3.600 mg (CBD 120mg/ml, THC 0,3%) 12frascos/1 ano - 24frascos/2 anos, prescrito pelo médico que acompanha o Agravante, conforme autorização da Anvisa, servindo a r. decisão judicial como ofício, no prazo de 20 dias” (p.17). Além de tecer considerações acerca do direito constitucional à saúde e sobre o direito ao recebimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, argumenta, em suma, que o tratamento prescrito é de fundamental importância para sua recuperação da saúde e do bem-estar e que, conforme atesta expressamente o médico assistente, houve o esgotamento das alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante as alegações formuladas e relatório médico juntado (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto “a agravante não pode sofrer tanto até julgamento deste recurso" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante a gratuidade deferida na origem (ID 194959367). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de compelir o Distrito Federal ao fornecimento do fármaco “Reuni Full Spectrum CBD Oil 3.600 mg (CBD 120mg/ml, THC 0,3%)” para o tratamento de dor crônica, fibromialgia e transtorno depressivo recorrente. Na presente hipótese, o laudo médico elaborado pelo médico assistente, Dr. Fernando Rasqueri Nogueira (CRM: 27509 – SC) constante no ID 192440790 (autos de origem) indica que o quadro etiológico médico apresentado pela ora recorrente é de dor crônica (CID: R52.1), fibromialgia (CID: M79.7) e transtorno depressivo recorrente (CID: F33). O profissional também relata que o medicamento pleiteado é imprescindível ao tratamento da agravante, já que se espera “a melhora na dor, relaxamento muscular, melhora da rigidez articular, controle da ansiedade, depressão e insônia, o que levaria, assim, a uma melhora na qualidade de vida da mesma” e assim conclui: Diante do quadro apresentado pela paciente, bem como pelo esgotamento das possibilidades medicamentosas indicadas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para a Fibromialgia / Dor Crônica, o tratamento com os fitocanabinoides se mostra urgente, imprescindível e deve ser de uso contínuo, vez que as evoluções de piora e estabilidade do quadro são evidentes no caso concreto. Em relação ao fornecimento de medicamento não padronizado convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, a respeito da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) a existência de registro do medicamento na ANVISA. No caso em deslinde é necessário destacar que o medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento das patologias que acometem a recorrente, eis que, como bem pontuou o magistrado a quo, a SES-DF fornece administrativamente produtos a base cannabis para o tratamento de patologias específicas (Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Exclerose Tuberosa), ou seja, ainda ostenta caráter experimental para fibromialgia, tanto que ainda não está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tendo em vista que conta apenas com inserçao na lista de produtos derivados de Cannabis (Nota Técnica n. 35/2023/SEI/COGIC/GPCON/DIRE5/ANVIA) atendendo ao contido na Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC No 660, DE 30 DE MARÇO DE 2022. Assim, a recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima. Ademais, na recente NOTA TÉCNICA N. 17/2024 da DIRE5/ANVISA (Processo n. 25351.927642/2021-31), esclarece que: "os produtos aqui listados são produtos sem registro na Anvisa e que não tiveram sua eficácia, qualidade ou segurança avaliadas pela Agência. Sua importação foi autorizada de forma excepcional, para uso próprio de pessoa física previamente cadastrada na Agência”. Assim, a despeito de ter sido demonstrada a hipossuficiência econômica da recorrente para custear o medicamento indicado e de haver indicação acadêmica e clínica atestando a eficácia do medicamento no tratamento da moléstia que acomete a agravante, é certo que não é possível afirmar, com segurança, que houve o esgotamento terapêutico por meio do uso dos medicamentos ou tratamentos alternativos já incorporados ao SUS, bem como explícito que inexiste registro do medicamento na ANVISA. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária, quando do julgamento pelo e. Colegiado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator